Tribunal: TJDFT
Processo: 0009493-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009493-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO RESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que nos autos da ação declaratória extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda do objeto da ação em decorrência do reinício da prestação do serviço de coleta de lixo por um dos réus. 1.1. No apelo interposto, a parte ré pede a reforma da sentença para que o autor seja responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Defende que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o serviço já havia sido restabelecido antes mesmo da propositura da ação. 2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. Ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, consoante preconiza o Art. 85, §10a, do CPC. 3. Ao que consta dos autos, o autor ingressou em juízo em decorrência da suspensão do serviço de coleta de lixo pelo SLU, bem como pelo fato de ter sido notificado e autuado oficialmente pela AGEFIS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse cadastro como grande gerador de resíduos sólidos na forma da legislação distrital. 3.1. Todavia, restou comprovado que o condomínio autor não se enquadra na classificação de grande gerador de resíduos sólidos, sendo, portanto, indevida a sua autuação administrativa, bem como a suspensão temporária do serviço, ainda que por curto período. 3.2. Dentro desse contexto, correta a sentença ao condenar os apelantes aos ônus da sucumbência, uma vez que, embora não subsista o pedido do autor para que o serviço de coleta de lixo seja retomado, bem como a pretensão declaratória, os atos que ensejaram a propositura da demanda decorreram daqueles praticados pelo SLU e pela AGEFIS, seja pela interrupção indevida da coleta de resíduos sólidos ou pela notificação equivocada para cumprir requisito legal não exigível ao autor. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 82, §10, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios à parte recorrida, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do Procurador subscritor das razões recursais. O recorrido, por seu turno, em contrarrazões, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 e 85, § 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, atenta ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, a turma julgadora considerou que o ora recorrente foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, consignando que “embora não subsista o pedido do autor para que seja o serviço de coleta de lixo seja retomado, bem como a pretensão declaratória, os atos que ensejaram a propositura da demanda decorreu daqueles praticados pelo SLU e pela AGEFIS, seja pela interrupção indevida da coleta de resíduos sólidos ou pela notificação equivocada para cumprir requisito legal não exigível ao autor” (ID 15750075 - Pág. 2). Rever tal entendimento implicaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do procurador subscritor das razões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações, quanto ao recorrido, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029